Tribunal: TJDFT
Processo: 0706358-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
1. É válida a citação realizada por Oficial de Justiça na sede da empresa e recebida por quem se identificou como funcionário, sem ressalva de falta de poderes para receber a correspondência.
2. Ausência de excesso de execução.